Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714790-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN AGRAVADO: SETA SETE SERVICOS DE GESTAO E CONSULTORIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE SUN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n° 0712483-80.2022.8.07.0001, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (Id. 121365586): Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - informar o endereço eletrônico da própria parte autora, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - adequar o valor da causa, que deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda (art. 291 e seguintes do CPC); - promover o cadastramento e o login inicial no sistema PJe, providência obrigatória para as pessoas jurídicas, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do disposto nos artigos 246, §1o e 1.051 do Código de Processo Civil e Portaria GC 140/2018. Observe, ainda, que tal cadastramento pode ser realizado por meio eletrônico, conforme instruções disponíveis na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje), sendo desnecessário o comparecimento pessoal. Observe, ainda, que o mero cadastramento, sem o login, não será acolhido como cumprimento desta determinação. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos, por considerar, em apertada síntese, que a obrigatoriedade de cadastramento no Pje, prevista no art. 246 do CPC, não abrange os condomínios edilícios, os quais “não se amoldam no rol de personalidades jurídicas que devem estar vinculadas diretamente ao referido sistema de tramitação de processos judiciais”. Segundo enfatiza, “o Condomínio não se conceitua como sociedade empresarial propriamente dita, mas apenas e tão somente ente despersonalizado, eis que não é exercida atividade remunerada”, daí porque considera equivocada a compreensão e, nesse sentido, a determinação do Juízo singular. Em sua defesa, colaciona jurisprudência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que “seja declarada a desnecessidade e a não obrigatoriedade de que o Condomínio Agravante se cadastre no sistema PJE para receber citações e intimações diretamente”. Aos autos vieram guia de custas (Id. 35174988) e comprovante de pagamento (Id. 35174989). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a determinação de emenda à inicial para que, sob pena de extinção do feito, promova o demandante o seu cadastramento no sistema PJE. Admito, por enquanto, o processamento do recurso, em obediência à compreensão esposada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.704.520 – MT, haja vista a ineficácia da medida se a questão for levada apenas em preliminar de eventual recurso de apelação. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, demanda a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Acerca da matéria controvertida, vislumbro a probabilidade de a tese recursal ser acolhida pelo colegiado, inclusive porque já me manifestei no sentido de que “O condomínio residencial vem sendo entendido pelo STJ e por este TJDFT como ente despersonalizado que, embora ostente número de CNJP, não se equipara às empresas públicas ou privadas, de modo que são desobrigados do cadastramento no PJe, com vistas ao recebimento eletrônico de citações ou de intimações” (AC. 1377995. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no DJE : 19/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Corte: (...) Nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, as citações e intimações serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, devendo as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. 2. A Portaria GC no 160/17, deste Tribunal de Justiça, regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica. 3. Em se tratando de condomínio residencial, entidade despersonalizada, não há que se falar em obrigatoriedade de cadastramento no PJe com vistas ao recebimento eletrônico de citações ou intimações, razão pela qual a extinção do processo em virtude do descumprimento da determinação de emenda se mostra equivocada. (Ac. 1392977. 4a Turma Cível. Rel. Arnoldo Camanho. Publicado no DJE : 26/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). De outro lado, é flagrante o dano iminente imposto à parte, considerando a possibilidade de extinção prematura do processo, acaso não cumprida a determinação de emenda. Nesses termos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até julgamento de mérito do agravo pelo colegiado. Comunique ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora